Tribunal: TJMT
Processo: 1023794-75.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023794-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES - CPF: 449.303.566-87 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA.
CORTE POR DÍVIDA PRETÉRITA.
CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O fornecimento dos
serviços de água decorre de relação contratual e gera obrigação de natureza pessoal, não podendo a
concessionária condicionar a transferência de titularidade de unidades consumidoras ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo titular.
É indevido o corte de fornecimento de água por dívida pretérita.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, levando-se em conta a recusa indevida de
transferência de titularidade e o corte por débito pretérito
, a indenização fixada
na sentença
em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

3.
Recurso conhecido e
não
provido.

4
.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023794-75.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido:
LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LINDA LAMAR MENDONCA DE MORAES ajuizou reclamação indenizatória em face SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Sentença proferida no ID174819747/PJe2. Concluiu pela falha na prestação de serviços em razão da recusa na troca de titularidade e do não fornecimento dos serviços de água e
julgou

parcialmente procedente a reclamação para condenar a reclamada a manter a religação do fornecimento de água da reclamante, bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID174819750/PJe2. Sustentou que: a) o corte de água ocorreu em razão da fraude constatada, sendo a reclamante devidamente notificada; b) não houve recusa na transferência de titularidade da unidade consumidora em questão; c) o fornecimento de água já estava cortado no hidrômetro desde julho/2021, contudo, houve o religamento por conta, não havendo dano moral sofrido; e
d) os juros de mora devem ser aplicado
s
em conformidade com as condenações em face da Fazenda Pública. Pugnou pela reforma da sentença.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID174819752/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência de
titularidade em caso de inadimplência do antigo usuário.

O fornecimento de água decorre de uma relação contratual, gerando obrigação
pessoal
e não
real
.

Assim, a concessionária de abastecimento não pode condicionar a transferência de
titularidade de unidades consumidoras ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário da UC instalada em determinado imóvel.

Destaca-se que, nos termos da resolução normativa, apenas na hipótese de
sucessão empresarial
a transferência pode ser condicionada.

A recusa de transferência de titularidade de pessoas físicas, portanto, é indevida, eis que não se trata aqui de obrigação
propter
rem
.

Neste sentido a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE. 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter
rem" (
AgRg
no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011,
DJe
19/09/2011) 2. A Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes.(STJ
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
09/10/2018)

Após
análise
do conjunto fático probatório dos autos, conclui-se que a sentença do juízo a quo bem el
ucidou a questão e merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, vale ressaltar que conforme o artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, tratando-se de fornecimento de água este é um serviço público essencial, prestado por concessionária, que deve ser oferecido

adequadamente, de forma eficiente e continua apenas podendo ser interrompido nos

termos previstos na legislação, ou seja, em situação de emergência ou após prévio aviso.

Analisando o caso concreto, tenho, que a concessionária não agiu conforme os preceitos legais do que dispõe acercada prestação de serviços públicos, quais devem prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3º do mencionado artigo.

Nos termos do § 3º, do citado artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, o ponto central do litígio cinge-se à verificação d
a
responsabilidade objetiva da ré, em relação à falha na prestação de serviços ao usuário do sistema de fornecimento de água, já que procedeu ao corte da água e ainda deflagrou cobranças contra a autora negando a transferência de titularidade para seu nome, em que pese tivesse apresentado contrato comprovando a compra do imóvel.

Portanto, não há dúvidas que a requerida deixou de prestar o serviço de fornecimento de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo a requerente, fato que enseja reparação por dano moral.

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.

Vale frisar que

a reclamada não nega que houve o pedido de mudança de titularidade, nem o corte em razão do débito pretérito. Faz alegações de ausência de documentos e outras, que busca comprovar mediante documentos produ
zidos unilateralmente e que foram impugnados pela reclamante.

Portanto, não se desincumbiu da prova de fato modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95)
.

Com relação ao
quantum
da indenização, também não assiste razão à recorrente, porquanto o valor arbitrado (R$5.000,00)
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está inclusive
mais módico
que os
fixados em
precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas
nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
não
provimento do recurso,
condeno
a recorrente ao pagamento d
os
honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023